Tribunal: TJSP
Processo: 1002375-37.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Alegada ineficiência do tratamento odontológico realizado junto à clínica requerida – Improcedência – Inconformismo – Autora que, optando por procedimento que não era o recomendado para o seu caso, não fez uso de da prótese definitiva, inviabilizando a adaptação, e não compareceu às consultas finais para reparação do necessário – Alegada negligência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Alegada ineficiência do tratamento odontológico realizado junto à clínica requerida – Improcedência – Inconformismo – Autora que, optando por procedimento que não era o recomendado para o seu caso, não fez uso de da prótese definitiva, inviabilizando a adaptação, e não compareceu às consultas finais para reparação do necessário – Alegada negligência decorrente de falha na prestação de serviço - Laudo pericial que não constatou a ocorrência de erro no tratamento prestado à autora - Ausência de evidências documentais de condutas técnicas ou éticas pelos prepostos da clínica requerida que estejam em desacordo com a literatura ou prática preconizada pelo Conselho Federal de Odontologia - Não comprovada a responsabilidade do dentista, inexiste o dever em indenizar – Sentença de improcedência mantida, com majoração dos honorários advocatícios devidos à parte adversa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida à autora - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002375-37.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante IVONE
MARTINS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALBUQUERQUE CLÍNICA
ODONTOLÓGICA LTDA - EOZ CLINICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1002375-37.2018.8.26.-127
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Carapicuíba
Magistrada Prolatora: Dra. Rossana Luiza Mazoni de Faria
Apelante: Ivone Martins de Souza
Apelada : Albuquerque Clínica Odontológica Ltda. EOZ Clínica
Voto no 01395C
APELAÇÃO CÍVEL Responsabilidade civil Alegada
ineficiência do tratamento odontológico realizado junto
à clínica requerida Improcedência Inconformismo
Autora que, optando por procedimento que não era o
recomendado para o seu caso, não fez uso de da
prótese definitiva, inviabilizando a adaptação, e não
compareceu às consultas finais para reparação do
necessário Alegada negligência decorrente de falha
na prestação de serviço - Laudo pericial que não
constatou a ocorrência de erro no tratamento prestado
à autora - Ausência de evidências documentais de
condutas técnicas ou éticas pelos prepostos da clínica
requerida que estejam em desacordo com a literatura
ou prática preconizada pelo Conselho Federal de
Odontologia - Não comprovada a responsabilidade do
dentista, inexiste o dever em indenizar Sentença de
improcedência mantida, com majoração dos honorários
advocatícios devidos à parte adversa, conforme art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
3
§ 11, do CPC, observada a gratuidade concedida à
autora - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 159/162, cujo relatório adoto, que julgou
improcedentes os pedidos aduzidos na ação indenizatória por danos
morais e materiais proposta por Ivone Martins de Souza em face de
Albuquerquer Clínica Odontológica Ltda.
EOZ Clínica,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados
em 10% do valor dado à causa.
Insurge-se a autora, insistindo na ocorrência de falha na
prestação de serviços.
Alega que compareceu ao consultório da requerida por mais
de 20 vezes, porém a prótese definitiva não havia ficado pronta.
Pretende o provimento do recurso para reformar a r.
sentença e julgar procedente a sua pretensão (fls. 164/168).
Recurso tempestivo, preparado, tendo decorrido “in albis” o
prazo para a resposta.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
4
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Sopesados os argumentos expendidos pela apelante, a meu
juízo, a insurgência não merece acolhimento.
A autora narra que, em 26 de outubro de 2016, procurou a ré
para tratamento de um dente que havia quebrado junto à raiz. Afirma
que a dentista que a atendeu, Dra. Rafaela Xavier, informou que a
clínica não fazia tratamento dentário, mas apenas implantes e, para
que isso fosse possível, sugeriu que a autora extraísse cinco dentes,
sendo três deles perfeitos e um com tratamento de canal (também
perfeito), além do dente quebrado. Disse que o serviço foi orçado em
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Relata que no dia 27 do mesmo mês e ano, a autora
retornou à clínica e achou por bem optar por uma prótese simples
(ponte), porém, a ré insistiu na necessidade de extrair os cincos
dentes, pois segundo ela (ré) evitaria risco de infecção, o que poderia,
inclusive, levá-la à morte. O valor para realização desse tratamento foi
orçado em R$ 6.085,00 (seis mil e oitenta e cinco reais), com direito a
um desconto no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
Conta que, diante do alegado risco de infecção, a autora
concordou em realizar o serviço e, para tanto, teve que pagar R$
6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) de entrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
5
mais 10 (dez) parcelas fixas de R$ 500,00 (quinhentos reais), todas já
quitadas.
Em seguida, aduz que retornou ao consultório por mais de
20 vezes, sendo atendida pelos dentistas Dr. Fábio e Fernando,
porém a prótese definitiva apresentava o mesmo defeitos, sempre
demandando reajustes.
Diante desse resultado, a autora entende que houve falha na
prestação de serviços, razão pela qual pretende ser reembolsada pela
importância paga e indenizada por danos morais.
Os pedidos foram rejeitados na origem, daí a insurgência da
autora.
Pois bem. A questão deve ser analisada à luz das
disposições da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
tendo em vista se tratar de típica relação de consumo.
Nesta senda, a responsabilidade civil dos dentistas, assim
como a dos médicos, é, a princípio, subjetiva, regulando-se pelo art.
14, § 4o, do diploma consumerista, o qual exige a demonstração da
conduta culposa do profissional e o nexo causal com os danos
experimentados pelo paciente.
Ocorre que, no caso em apreço, não foi possível provar a
culpa no atendimento da equipe da apelada.
Isso porque a própria autora admite que optou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
6
procedimento que não era o mais recomendável para o seu caso
(“ponte”), e foi devidamente advertida que o tratamento poderia
ocasionar limitações estéticas e funcionais (fls. 47/50 e 51).
E, como bem observou a D. Magistrada sentenciante:
“Ao não fazer o necessário uso da prótese definitiva
viabilizando a adaptação, e ao não comparecer às
consultas finais permitindo a reparação do necessário, a
autora deu causa ao dano.”
Nesse sentido, o laudo pericial (fls. 148), produzido por
cirurgião dentista bucomaxilofacial de confiança do juízo, relatou que:
“É de conhecimento científico que as próteses totais possuem
algumas limitações devido a suas características próprias,
principalmente ligadas à retenção e estabilidade, no entanto, a
literatura aponta diversas alternativas clinicas e técnicas que
visam melhorar a retenção e estabilidade dessa modalidade de
prótese.
O fato da Ré ter esclarecido a Autora quanto à essas dificuldades
e possuir vasta documentação anexada em prontuário referente
às orientações realizadas faz parte da boa prática odontológica,
cabendo ressaltar que a requerente não chegou a fazer uso
prolongado das próteses totais definitivas para que tais
recomendações fossem válidas.
(...)
Se a prótese soltar durante a mastigação, o que é mais comum,
sessões de ajuste serão realizadas no intuito de estabilizar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
7
prótese, possibilitando ao organismo a adaptação com o tempo
da nova prótese."
Ressalte-se que, embora não esteja o juiz adstrito a julgar de
acordo com o laudo técnico-pericial, constitui-se meio de prova que
desfruta de grau acentuado de credibilidade no âmbito civil, gerando
presunção de veracidade em relação aos fatos que descreve e às
conclusões que emite.
Tal presunção se desfaz, em tese, em caso de convincente
prova em contrário, sendo que não há, nos autos, outras provas que
infirmem o laudo pericial ou levem à conclusão de que, de fato, houve
falha na prestação de serviços odontológicos.
SERGIO CAVALIERI traz observação em seu "Programa de
Responsabilidade Civil", que se aplica ao caso em comento:
"O renomado Carvalho Santo, sob a positiva inspiração de
Soudart (Traité de la responsabilité, v. 2/276, enfatiza que não se
considera erro profissional o que resulta da imprecisão, incerteza
ou imperfeição da arte (...) ́As questões puramente técnicas
escapam à sua competência e devem se limitar a indagar-se, da
parte do médico, se houve imprudência, negligência ou imperícia,
notória e manifesta, consistente em erro grosseiro capaz de
comprometer a reputação de qualquer profissão. ́" (CAVALIERI,
Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo,
2014, p. 433 - grifei).
Assim, embora não se ignore os infortúnios experimentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
8
pela apelante, não restou comprovada imperícia, imprudência ou
negligência quanto ao tratamento dispensado pela equipe de dentistas
da requerida, não havendo, por consequência, o dever de indenizar.
Logo, ausentes os pressupostos legais necessários ao
acolhimento do pleito indenizatório, a improcedência da pretensão da
autora era mesmo de rigor.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios
devidos pela autora para 15% do valor atualizado da causa (art. 85, §
11 do Código de Processo Civil), observada a gratuidade a que faz
jus.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
"desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais" (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002375-37.2018.8.26.0127 -Voto no 01395C
9